Tribunal: TJDFT
Processo: 0737558-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0737558-27.2022.8.07.0000 PACIENTE: DANIEL VIEIRA SAMPAIO IMPETRANTE: PAULO CESAR MACHADO FEITOZA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DANIEL VIEIRA SAMPAIO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA/DF. Em breve síntese, aduz o impetrante que o Paciente foi preso em flagrante em 15/07/2022, por suposta prática de crime de feminicídio em sua forma tentada, previsto no art. 121 §2o, inciso VI, §2o-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro. A prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia. Assevera que a prisão do paciente foi revista pela autoridade impetrada, que entendeu por bem mantê-la, sem apontar, contudo, o receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, de acordo com o que exige a norma insculpida no § 2o do art. 312 do CPP. Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis e tem apresentado bom comportamento na prisão, tendo sido acompanhado por médico psiquiatra, haja vista ser dependente químico. Além de estar arrependido do ato. A vítima mantém o relacionamento com o paciente, pretendendo se casar. Argumenta que o paciente e a vítima necessitam de tratamento terapêutico para restauração do equilíbrio emocional. Diz que o paciente não apresenta risco à ordem pública, tampouco se furtará da aplicação da lei penal. Sustenta, assim, que a decisão impugnada carece de fundamentação, tendo sido prolatada de forma genérica, não atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP. Assevera que a gravidade do delito e a pena em abstrato não justificam a excepcionalidade da prisão cautelar, que não pode se constituir em antecipação de pena. Colaciona precedentes. Pede a concessão liminar da ordem para que sejam colocados imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. Não é o caso dos autos. O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no artigo art. 121 §2o, inciso VI, §2o-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, todos do CP, c/c art. 5o, inc. III, da Lei 11.340/2006. A propósito, confira-se a decisão que fundamentadamente converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (40999884): “(...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em tese, praticou o crime de feminicídio tentado. Com efeito, consta dos autos que o autuado teria efetuado golpes de faca contra a namorada Thalita, atingindo, notadamente, a região do pescoço e o rosto, sendo de se destacar que, em razão da conduta, mostra-se gravíssimo o estado de saúde da ofendida (tudo conforme consta dos autos). Ademais, consta dos autos vídeo de declaração da vítima, em que se demostra o estado da ofendida e, inclusive, a motivação fútil da agressão. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Em tempo, em que pese a primariedade do agente, o que por si só não impede o decreto de prisão, a gravidade concreta do fato, como já relatado, indica a periculosidade exacerbada do seu autor e, em consequência, a necessidade da segregação cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante DANIEL VIEIRA SAMPAIO, filho de JORGE HAMILTON SAMPAIO e de TANIA MARA VIEIRA SAMPAIO, nascido em 05/12/1996, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” Formulado pedido de revogação da prisão pela defesa, foi indeferido pelo Juízo, com os seguintes fundamentos (Num. 40999891): “Trata-se de pedido formulado por DANIEL VIEIRA SAMPAIO, qualificado nos autos, por intermédio de sua defesa requerendo a revogação de prisão preventiva, alegando, em síntese, a ausência de requisitos para a medida cautelar restritiva de liberdade. Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela manutenção da prisão cautelar do requerente (id. 140373771). É o relatório. Decido. A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual, impõe, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Como bem explicitada na decisão (id. 131443457) que decretou a prisão cautelar, a materialidade está comprovada e há indícios suficientes de autoria para a decretação da medida excepcional. Os fatos objeto da presente Ação Penal é tipificado como crime doloso contra a vida que tem pena in abstrato superior a quatro anos. O processo corre normalmente, não havendo demoras injustificadas por parte do Poder Judiciário. Como a medida cautelar imposta restringe o direito fundamental da liberdade, deve-se verificar observância do princípio da proporcionalidade (Verhältnismässigkeitsprinzip), ou seja, analisar se a medida é adequada (Geeignetheit), necessária (Notwedigkeit oder Erforderlichkeit) e proporcional em sentido estrito (Stimmigkeitskontrolle). A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar do réu da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito demonstra que a liberdade do acusado expõe risco à garantia da ordem pública. Dessa forma, a medida se mostra adequada. A medida restritiva de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig). A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao dever/poder do Estado de reprimir e impedir a prática de crimes – mais graves violações à ordem jurídica –, visto que no caso concreto há indicativos de que a liberdade do réu efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, como fundamentado na decisão que aplicou a medida, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a riscos outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida atende ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. A violência doméstica e familiar contra a mulher possui características próprias, em razão de advir de crenças e estruturas culturais e sociais patriarcais que rejeitam a igualdade entre os gêneros masculinos e femininos, oprimem as liberdades das mulheres, assemelham o gênero feminino à posse, e que permeiam os mais diversos núcleos e estruturas da sociedade. Dentre estas características, a violência contra a mulher normalmente progride em ciclos progressivos de violência e controle sobre a mulher. No presente caso, foram aplicadas medidas protetivas de urgência em razão de o requerente ter, em tese, praticado crime de feminicídio tentado contra a ofendida. As peculiaridades da conduta desenham a prática de crime gravíssimo, denotando assim características de considerável periculosidade do acusado. No ponto, o Estado é obrigado a identificar o risco especial e avisar a ofendida sobre sua existência, avaliar as características e origem do risco, definir e adotar medidas de proteção específicas oportunas, avaliar periodicamente a evolução do risco, responder efetivamente aos sinais de sua concretização e agir para mitigar seus efeitos. Nessa ordem de consideração, as recentes Leis 13.880/19, 13.882/19, 13.984/20, 14.188/21 potencializaram instrumentos para conferir maior efetividade na proteção das situações de violência de gênero. Ademais, não se pode olvidar que os autos trazem indícios de que o acusado possa vir a suicidar-se, demonstrando de forma concreta evidente risco tanto à ofendida, quanto ao acusado (id. 140200105, p. 03). O fato de o réu possuir condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e labor lícito não afastam, por si só, os fundamentos da constrição cautelar da liberdade do réu (Precedentes: TJDFT, Acórdãos no 1249517, 842002 e 796054). No contexto do caso em análise, os pedidos da vítima de revogação das medidas protetivas e de visitas ao Juízo da VEP não são fundamentos suficientes a infirmar a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco a motivar a revogação das medidas protetivas. Destaca-se que não é papel do Estado ditar com quem cada pessoa possa se relacionar socialmente ou afetivamente, mas cabe ao Estado o dever de impedir a prática de violências e de romper com o ciclo de violência contra a mulher, mesmo que a vítima depois venha a afirmar que as medidas são contrárias à sua vontade. Nesse ponto, a recente alteração legislativa ao acrescentar o §2o ao art. 12-C da Lei no 11.340/03, verbis: Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida: (Redação dada pela Lei no 14.188, de 2021) (...) § 2o Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. (Incluído pela Lei no 13.827, de 2019). Diante dos fatos e fundamentos apresentados, a decisão que melhor se adequa ao art. 226, §8o da Constituição Federal bem como às disposições da "Convenção de Belém do Pará" (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher), é a manutenção da prisão preventiva, até porque, diferentemente do alegado pela defesa, até o momento, não há fatos novos que afastem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, restando intocados a comprovação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria Além disso, a análise do mérito será realizada quando da fase dos arts. 413 a 419, do CPP. Por fim, ante a fundamentação apresentada, que, no presente momento processual, não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão.” Não se vislumbra, em análise preliminar, o alegado constrangimento ilegal. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Consoante se extrai dos autos, há elementos suficientes que demonstram a materialidade e autoria delitiva relativamente ao paciente. Conforme se observa da denúncia, o paciente, com intenção de matar, desferiu golpes de faca contra sua namorada THALITA ROXANE VIEIRA SANTOS (31 anos da data do fato), produzindo-lhe graves ferimentos na região do pescoço e rosto. "Segundo declarações da vítima (mídia de id 131442863), ela e o denunciado mantiveram relacionamento amoroso por cerca de um ano e, na noite dos fatos, desentenderam-se por questões banais. Irritado, o denunciado tentou esganá-la, sendo que, posteriormente, armou-se com uma arma branca e passou a golpear a vítima na região do pescoço e do rosto, ferindo-a gravemente. A vítima tentou se proteger dos golpes e começou a gritar por socorro, momento em que o denunciado se evadiu, sendo preso em flagrante pela polícia militar ainda nas proximidades da residência da vítima. O denunciado agiu por motivo fútil, consistente em mero rompante de agressividade diante de um desentendimento banal entre namorados. O crime foi praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, agredida de inopino com golpes de arma branca. Ademais, o crime foi praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, além de menosprezo à condição de mulher". Assim, o decreto de prisão está devidamente fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Ressalta-se a gravidade concreta da conduta, que, por circunstâncias alheias à vontade do paciente, não ensejou o óbito da vítima, a evidenciar alta periculosidade, uma vez que o paciente, ao que parece, por motivo fútil, golpeou a vítima por diversas vezes no rosto e pescoço com uma faca. Além disso, como consignado pelo Juízo de origem, “os pedidos da vítima de revogação das medidas protetivas e de visitas ao Juízo da VEP não são fundamentos suficientes a infirmar a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco a motivar a revogação das medidas protetivas. Destaca-se que não é papel do Estado ditar com quem cada pessoa possa se relacionar socialmente ou afetivamente, mas cabe ao Estado o dever de impedir a prática de violências e de romper com o ciclo de violência contra a mulher, mesmo que a vítima depois venha a afirmar que as medidas são contrárias à sua vontade”. Por outro lado, cumpre ressaltar que em relação às alegadas condições favoráveis do paciente, inclusive a primariedade, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar como na hipótese. Para ilustrar tal entendimento, colaciono precedente recente deste e. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FATOS NOVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que determinou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, tendo em vista a existência de fatos novos, trazidos pela autoridade policial, capazes de demonstrar a relevância penal do paciente no cometimento do crime e a justificar o decreto prisional ora impugnado. 2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir periculosidade do paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. O crime foi cometido com violência, por meio de facadas, por motivo fútil em decorrência de rixa envolvendo disputas amorosas. 3. Embora não se admita a utilização dos atos infracionais para aumentar a pena-base a título de maus antecedentes, admite-se a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. 4. Presentes, no caso, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, bem como para a garantia da segurança da vítima, impondo-se a manutenção da prisão preventiva. 5. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente, pela gravidade da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. 6. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 7. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1338530, 07103059820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, da descrição acima extrai-se a inequívoca materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. Por fim, ressalte-se que, em face da natureza do crime imputado ao paciente e das circunstâncias do fato, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares. Em se tratando de prisão por necessidade de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator